Tribunal: TJSP
Processo: 1501243-55.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501243-55.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA JENSEN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501243-55.2019.8.26.0545 -Voto no
2
VOTO No 46660
APELAÇÃO No 1501243-55.2019.8.26.0545
COMARCA: BRAGANÇA - 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA JENSEN
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Tráfico de drogas Pretensão de absolvição por
insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade
comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para
sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena.
Multireincidência específica. Aumento bem justificado. Regime
prisional fechado que não comporta modificação. Recurso não
provido.
Pela r. sentença de fls. 168/174, cujo relatório fica adotado,
RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA JENSEN foi condenado a 06 (seis) anos e
08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Inconformado, apela o sentenciado através da Defensoria Pública
em busca da absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
pede a fixação de regime prisional mais brando (fls. 199/207).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
212/216), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do apelo defensivo (fls. 231/238).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defensoria Pública,
a condenação do réu foi bem decretada.
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que Rafael Felipe de Oliveira Jensen, no dia 11 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501243-55.2019.8.26.0545 -Voto no
3
outubro de 2019, na hora e local mencionados na denúncia, trazia
consigo, para fins de venda, fornecimento e entrega ao consumo de
terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, 23 papelotes contendo, aproximadamente, 24g de cocaína,
além da quantia de R$ 185,00, em espécie, proveniente do comércio ilícito
de drogas.
Assim resumidos os fatos, o certo é que a prova é segura quanto à
responsabilidade penal do apelante que, interrogado em solo policial,
negou a prática delitiva (fls. 10). Em juízo, alegou inocência e disse que
andava pela rua, quando parou para conversar com amigas e foi abordado
por policiais. Negou estar na posse das drogas, trazendo consigo apenas
dinheiro e o seu celular. Foi detido e somente na delegacia soube que
haviam sido apreendidos 23 papelotes de cocaína (fls. 166).
A versão judicial do réu não convence, pois restou amplamente
divorciada do conjunto probatório carreado aos autos.
Ora, a prova oral amealhada aos autos (fls. 08, 09 e 166),
acrescidos do auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), boletim de
ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de
constatação preliminar (fls. 17/18) e laudo de exame químico-toxicológico
(fls. 108/110) servem como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
De fato, os policiais militares Junio Edson Cardoso e Érick Roger
Morandin Aparecido, em depoimentos coerentes e harmônicos sob o crivo
do contraditório, deram plena conta do ocorrido, confirmando os fatos
acima reproduzidos e, consequentemente, o quadro de tráfico de droga
envolvendo o apelante. Em síntese, disseram que avistaram o réu na
calçada, o qual, ante a aproximação policial, tentou se desfazer de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501243-55.2019.8.26.0545 -Voto no
4
sacola e fugir, motivo pelo qual fizeram a abordagem e, em revista, com ele
localizaram pouco mais de cem reais, em notas trocadas; na sacola
dispensada pelo réu encontraram porções de cocaína. Acrescentaram que
o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas e que não havia mais
ninguém nas proximidades.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos policiais
militares, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem
se inclinado para admitir que os testemunhos dos agentes da Lei, quanto
aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade
desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes
do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim
que nada se comprovou a respeito.
As testemunhas Luciana Cristina do Carmo e Renata Soraia de
Andrade, conquanto tenham dito que viram a abordagem do apelante,
nada de relevante trouxeram para os autos. Luciana disse que viu o réu
correndo ao subir as escadas, enquanto Renata afirmou que o acusado
andava normalmente. Ambas disseram que não havia mais ninguém no
local, o qual se tratava de conhecido ponto de tráfico.
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório pela
prática de tráfico de drogas era mesmo de rigor. Com efeito, a quantidade,
a natureza e a forma de embalo da droga apreendida - 23 invólucros
plásticos contendo cocaína (peso 24g), embaladas individualmente,
prontas para a venda a terceiros -, as circunstâncias da apreensão, bem
esclarecidas nos depoimentos dos policiais militares, que ressaltaram que
o local é conhecido como ponto de tráfico, bem como a apreensão de certa
quantia em dinheiro, além da falta de comprovação idónea de atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501243-55.2019.8.26.0545 -Voto no
5
laboral lícita (fls. 12, declarou-se desempregado), não deixam dúvida de
que o apelante, efetivamente, exercia o tráfico de drogas, não havendo que
se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.
Passo à análise da dosimetria da pena.
A básica foi estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e, na segunda etapa, sofreu
correto aumento de 1/3 pela tripla reincidência (o réu ostenta duas
condenações por tráfico e uma por roubo, e tem ainda pena por cumprir
fls. 34/46 e 47/51), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, assim
tornada definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição.

A despeito da atual orientação jurisprudencial acerca da
possibilidade de substituição da pena corpórea no crime de tráfico de
drogas, anoto que no caso em comento a quantidade de pena aplicada,
bem como a reincidência específica do réu impedem a concessão do
benefício.
Correto, também, o regime inicial fechado, tendo em vista a
natureza do delito, o “quantum” de pena aplicado e a múltipla e específica
reincidência ostentada pelo réu, que, ressalto, sequer resgatou a pena
imposta pela condenação anterior e voltou a reincidir (fls. 45).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantida,
na íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501243-55.2019.8.26.0545 -Voto no
6